Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721966-06.2023.8.07.0000 Agravante(s) Adilene Gomes de Araújo Agravado(s) Gilberto Ramos Vieira e Ana Maria de Araújo da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilene Gomes de Araújo contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 160149121 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0701800-71.2019.8.07.0006, proposto pelo agravante em desfavor de Gilberto Ramos Vieira e Ana Maria de Araújo da Silva, indeferiu o pedido de penhora de percentual de remuneração da devedora Ana Maria de Araújo da Silva, nos seguintes termos: Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora apenhora de percentual de remuneração da devedora,ANA MARIA DE ARAUJO DA SILVA,para pagamento integral da dívida decorrente de mútuo. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia, inteligência doart. 833, IV, § 2o, do CPC. No caso em exame,a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Segundo o credor, a parte devedora recebe R$ 13.476,67por mês. Inviável a penhora da verba remuneratória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença que julgou procedente pedido de resolução de contrato, com restituição de quantia paga,o prazo prescricional é de 10 anos (regra geral), nos termos do art. 205, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF e REsp 1.297.607-RS. Assim,anote-se o decurso do prazo de suspensão em 30/5/2023 e odecurso do prazo prescricional em 30/5/2033. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo.Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito. (...) Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento (Id 47468182). Em razões recursais, narra, na origem, tratar-se de cumprimento de sentença, “onde os Agravados são devedores da quantia de R$ 80.223,84”. Informa terem sido realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis na justiça, no entanto, sem êxito em localizar bens passíveis de penhora. Afirma ter requerido a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do salário da agravada Ana Maria de Araújo da Silva, por ser ela servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do DF, oportunidade em que juntou comprovação de renda no importe de R$ 13.476,67, no entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o entendimento de impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Sustenta que 15% dos rendimentos brutos da requerida, excetuados os descontos legais, “representa o valor de R$ 1.464,20, e que a penhora desta quantia não irá prejudicar o mínimo existencial e tampouco a dignidade da devedora, visto que lhe sobrará R$ 8.297,15” (grifo no original). Aduz sobre a orientação emanada do STJ, no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, no sentido de ser possível a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, desde que se garanta a dignidade do devedor. Destaca recente decisão no EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, afirmando que “o entendimento do STJ se aplica ao caso em debate, visto que a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do salário da Agravada não compromete a sua dignidade, ao passo que a penhora do salário no caso em debate se dá em caráter excepcional, tendo em vista que não foram localizados bens dos Agravados para penhora, de modo a garantir a efetividade da execução”. Cita jurisprudências para abonar sua tese. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e deferir a penhora de 15% (quinze por cento) do salário da Agravada ANA MARIA DE ARAUJO DA SILVA que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do DF e tem salário bruto de R$ 13.476,67, até a quitação integral do débito R$ 80.223,84”. Sem recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante em decisão interlocutória proferida nos autos de origem (Id 3034338 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora